Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733027-83.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO CAETANO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINT DO SITAF. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), o "print” do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN) aplicado à espécie. Isto porque, a despeito de o ente distrital reconhecer que o crédito tributário foi constituído em 01/03/2013, falhou em demonstrar causa interruptiva ou suspensiva do interregno em comento. 2. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 174, inciso IV, do CTN, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, ao argumento de serem idôneas as certidões fiscais de parcelamento (print das “telas SITAF”) para demonstração do parcelamento do débito, a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Assevera que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal SITAF são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão público responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários que, em seu entendimento, gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. Alega, ainda, que a decisão colegiada contraria a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do tema 527. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 174, inciso IV, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ressalte-se que a questão debatida no caso em exame, acerca da idoneidade do print da “tela SITAF” para demonstração do parcelamento da dívida e consequente interrupção do prazo prescricional, não é a mesma tratada no tema 527 do STJ, a respeito da “validade dos demonstrativos de cálculo (planilhas) elaborados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com base em dados obtidos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, como prova inidônea, dotada de presunção de veracidade e legitimidade para demonstrar a ausência de dedução de quantia retida na fonte e já restituída por conta da declaração de ajuste anual (alegação de ocorrência de compensação de imposto de renda, nos termos do art. 741, V, do CPC)”. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017